Tribunal: TJBA
Processo: 0008275-20.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008275-20.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ILCE DURAN DA PAIXAO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA POR MOTIVO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE, AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. GARANTIA LEGAL DA PRESERVAÇÃO REMUNERATÓRIA EM CASO DE READAPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, Professora de Camaçari/BA, buscando o restabelecimento da gratificação de regência de classe, auxílio transporte e auxílio alimentação, suprimidos de seus vencimentos após afastamento de sala de aula por recomendação médica e consequente readaptação temporária em função extraclasse devido a enfermidade grave. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, e determinou o restabelecimento das verbas.

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão é a legalidade da supressão da gratificação de regência de classe, auxílio transporte e auxílio alimentação de servidora pública municipal readaptada por motivo de saúde, à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos e da legislação municipal pertinente.

III. Razões de decidir

O afastamento da servidora de suas atividades em sala de aula ocorreu por prescrição médica, em caráter temporário, configurando readaptação. A Lei Municipal nº 407/1998, em seu Artigo 32, § 1º, é expressa ao determinar que a readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento ou remuneração. O auxílio transporte e o auxílio alimentação, embora de natureza indenizatória e ligados à atividade, devem ser mantidos durante o período de readaptação, que é uma condição imposta pela administração em virtude da saúde da servidora, e não uma opção de afastamento discricionário.

A gratificação de regência de classe, ainda que vinculada à "efetiva regência em classe" (Lei Municipal nº 404/1998, Art. 20, I), não pode ser suprimida em caso de readaptação por saúde, sob pena de violar o princípio da irredutibilidade remuneratória e de onerar o servidor por uma condição involuntária de saúde. A readaptação, neste contexto, deve ser equiparada a outras licenças legalmente consideradas como de efetivo exercício, assegurando a integralidade remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada.

Tese de julgamento: "1. A readaptação de servidor público municipal por motivo de saúde, com atribuição de função extraclasse, não autoriza a supressão de gratificação de regência de classe, auxílio transporte e auxílio alimentação, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à garantia legal de preservação remuneratória prevista para a readaptação."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 404/1998, Art. 20, I. Lei Municipal nº 407/1998, Art. 32, § 1º, Código de Processo Civil, Art. 487, inciso I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008275-20.2011.8.05.0039
, em que figuram como apelante,
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada,
ILCE DURAN DA PAIXAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05